Tribunal: TJMT
Processo: 1039928-86.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039928-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO LUIZ ALVARENGA BORGES - CPF: 943.174.291-87 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSIGIR – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO COM A CELEBRAÇÃO DO ACORDO PELO RECLAMADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166718710, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 482,39 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente, por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o reclamado, além de realizar acordo sem o consentimento do cliente, entabulou acordo em valor inferior à execução e em benefício próprio, aproveitando a demanda para receber um plano telefônico.

Sustenta que, o poder de transigir outorgado no instrumento de mandato torna dispensável a anuência expressa da parte outorgante ao acordo, no entanto, não significa que o mandatário possa agir em prejuízo do mandante, devendo responder pelos danos causados, nos termos do art. 32, da Lei nº 8.906/94.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, bem como a improcedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços advocatícios do reclamado para ingressar com a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face da empresa OI S/A, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito, proposta em 14/01/2020.

Assevera que o processo tramitou perante 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, sob nº
1000940-64.2020.8.11.0001
, o qual foi julgado parcialmente procedente, condenando a referida empresa ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento ao mês), a partir do evento da negativação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
cuja decisão foi mantida em sede recursal
.

Por conseguinte, foi apresentado o cumprimento de sentença, sendo homologado o respectivo cálculo, perfazendo o crédito no valor de
R$ 8.378,65 (oito mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
.

Ocorre que, em
28/05/2021
, foi celebrado um acordo de mutirão extraconcursal, mediante composição entre a empresa executada e o patrono da causa, ora reclamado, no valor de
R$ 4.485,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)
, com o qual afirma não ter anuído.

Sustenta o reclamante que não autorizou a realização do acordo celebrado, visto que recusaria a proposta em razão de possuir o título executivo consolidado, com valor superior ao acordado entre o reclamado e a empresa executada.

Assegura que o reclamado realizou o acordo sem a expressa anuência do cliente, entabulando acordo em valor inferior à execução, caracterizando expressa renúncia de direitos, no montante de
R$ 3.893,65 (três mil e oitocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)
.

Ainda, afirma que o reclamado entabulou acordo em benefício próprio, aproveitando a demanda para receber um plano telefônico para o seu escritório de advocacia.

Em sede de contestação, o reclamado alega que o autor, sem aviso prévio, constitui novo advogado, bem como forneceu os seus dados, recebendo o valor do acordo em sua integralidade, afirmando que não recebeu qualquer valor da demanda em que trabalhou.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 482,39 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente, por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil)
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço advocatícios foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a parte reclamada
formalizou acordo nos autos em que atuava em favor da parte reclamante sem sua anuência, em em razão disso a parte reclamante deixou de ganhar o valor de R$ 3.893,65
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que
o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois em que pese a parte reclamante não tenha dada anuência para celebração do acordo, ela não ficou com nenhum prejuízo, uma vez que recebeu o valor previamente acordado em contrato, que estabelecia o percentual de 49% em favor do seu patrono
, ora reclamante ID 95001575. Nesse sentido,
a condenação na ação se deu no valor atualizado de R$ 8.378,65, e com a celebração do acordo, o valor de R$ 4.719,50, foi integralmente recebido pela parte reclamante
(ID 95001569 pg. 05)
.
Valor este que supera o percentual de 51% que lhe era devido, qual seja, R$ 4.237,11
.

Portanto,
havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma a não causar qualquer prejuízo a parte reclamante, não há conduta ilícita
.

(...)

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório
.

(...)

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID ID 95001575 e ID 95001569 pg. 05,
é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 482,39, referente a prestação dos serviços pela parte reclamada, considerando o contrato realizado entre as partes na proporção de 51 % por cento para autor e 49% ao patrono devidamente constituído nos autos, e considerando a diferença entre o valor recebido pela parte reclamante, qual seja, R$ 4.719,50, e o valor que lhe era devido, qual seja R$ 4.237,11
.

(...)

Por esta razão,
o pedido contraposto deve ser parcialmente acolhido, apenas para condenar a parte reclamante a pagar a quantia de R$ 482,39 à parte reclamada
. (...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a r. sentença comporta reparos.

In casu
, a relação travada entre as partes não é de natureza consumerista, devendo ser aplicado os ditames do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina.

Certo é que, em se tratando de prestação de serviços advocatícios, o ar
t. 32 da
Lei nº 8.906/94,
contextualiza que o advogado somente será responsabilizado quando praticar atos por dolo ou culpa. Vejamos:

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

No caso,
é incontroversa a existência de procuração com poderes para transigir
,
estando ausente qualquer comprovação de efetivo prejuízo com a celebração do acordo nos autos sob nº 1000940-64.2020.8.11.0001
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. Na hipótese,
é incontroversa a existência de procuração com poderes para transigir
, discutindo-se apenas acerca da abusividade e da licitude dos atos do procurador ao realizar a transação com a empresa adversária,
restando evidenciado do conjunto probatório acostado a estes autos que não agiu ele contra os interesses do cliente
, consideradas as vicissitudes do caso concreto. Conjunto probatório que demonstra conveniência ao cliente na celebração do acordo com a empresa adversária.
Ausente comprovação de efetivo prejuízo à parte autora, improcede o pedido indenizatório
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70081759961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 09-10-2019) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial e procedência do pedido contraposto.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023